Tribunal: TJES
Processo: 0012494-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO NO USO DA FORÇA POLICIAL. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar, que absolveu o réu da imputação de lesão corporal militar (art. 209, caput, do Código Penal Militar), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O
Parquet
busca a condenação do réu, sustentando que houve uso excessivo da força durante abordagem policial que resultou em lesões corporais na vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do policial militar configurou excesso no uso da força, afastando a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal; e (ii) verificar se, reconhecida a prática do crime de lesão corporal, há prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, especialmente o laudo pericial e a mídia acostada, demonstra que o réu desferiu tapa no rosto da vítima durante abordagem policial, causando lesões corporais, o que evidencia a materialidade e a autoria do delito.

4. A resistência inicial da vítima não legitima o uso desproporcional da força, sobretudo diante da superioridade numérica da guarnição policial, o que afasta a alegação de estrito cumprimento do dever legal.

5. O exercício da função policial deve observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, pautando-se pelo uso progressivo da força, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Presentes os elementos de prova suficientes, impõe-se a condenação pelo crime de lesão corporal previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

7. Contudo, diante do lapso temporal superior a três anos entre o último marco interruptivo (recebimento da denúncia) e o julgamento condenatório, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, VII, do Código Penal Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Punibilidade extinta pela prescrição.

Tese de julgamento
:

1. O policial militar que emprega força excessiva e desnecessária durante abordagem incorre no crime de lesão corporal previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

2. A resistência da vítima não autoriza o uso desproporcional da força nem configura excludente de ilicitude.

3. Reconhecida a condenação, extingue-se a punibilidade se verificada a prescrição da pretensão punitiva nos termos do Código Penal Militar.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 123, IV; 125, VII; 209, caput; 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Criminal nº 5012324-77.2021.8.24.0091, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012494-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO GLADSTON LAMAS COUTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO NO USO DA FORÇA POLICIAL. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar, que absolveu o réu da imputação de lesão corporal militar (art. 209, caput, do Código Penal Militar), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O
Parquet
busca a condenação do réu, sustentando que houve uso excessivo da força durante abordagem policial que resultou em lesões corporais na vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do policial militar configurou excesso no uso da força, afastando a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal; e (ii) verificar se, reconhecida a prática do crime de lesão corporal, há prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, especialmente o laudo pericial e a mídia acostada, demonstra que o réu desferiu tapa no rosto da vítima durante abordagem policial, causando lesões corporais, o que evidencia a materialidade e a autoria do delito.

4. A resistência inicial da vítima não legitima o uso desproporcional da força, sobretudo diante da superioridade numérica da guarnição policial, o que afasta a alegação de estrito cumprimento do dever legal.

5. O exercício da função policial deve observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, pautando-se pelo uso progressivo da força, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Presentes os elementos de prova suficientes, impõe-se a condenação pelo crime de lesão corporal previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

7. Contudo, diante do lapso temporal superior a três anos entre o último marco interruptivo (recebimento da denúncia) e o julgamento condenatório, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, VII, do Código Penal Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Punibilidade extinta pela prescrição.

Tese de julgamento
:

1. O policial militar que emprega força excessiva e desnecessária durante abordagem incorre no crime de lesão corporal previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

2. A resistência da vítima não autoriza o uso desproporcional da força nem configura excludente de ilicitude.

3. Reconhecida a condenação, extingue-se a punibilidade se verificada a prescrição da pretensão punitiva nos termos do Código Penal Militar.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 123, IV; 125, VII; 209, caput; 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Criminal nº 5012324-77.2021.8.24.0091, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida, no ID nº 15426541, pelo Juízo Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
MÁRCIO GLADSTON LAMAS COUTO
da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais (ID nº 15426545), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu pelo delito de lesão corporal militar, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação, considerando a força excessiva utilizada pelo acusado para contenção da vítima que ofereceu resistência ativa durante a abordagem.

Contrarrazões da defesa, no ID nº 15426546, pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do delito em comento (ID nº 15823898).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
MÁRCIO GLADSTON LAMAS COUTO
da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu pelo delito de lesão corporal militar, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação, considerando a força excessiva utilizada pelo acusado para contenção da vítima que ofereceu resistência ativa durante a abordagem.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do delito em comento.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 1º de janeiro de 2021, por volta das 20h11min, no bairro Jardim Maily, município de Piúma/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal de WILLIAN FRANCE MARTINUSSO causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal à fl. 302.

Extrai-se dos autos que as agressões físicas ocorreram durante o atendimento da ocorrência registrada no BU de nº 43985672 às fls. 09/11, o qual narra, em síntese, que WILLIAN FRANCEMARTINUSSO e Ulisses Robert Martinusso foram abordados por policiais militares após terem sido visualizados transitando, em via pública, com veículo em que havia uma caixa de som na carroceria com o volume alto.

WILLIAN FRANCE MARTINUSSO, afirma às fls. 281/282, que o primeiro contato que teve com o denunciado e demais militares ocorreu na garagem do edifício de veraneio em que estava hospedado momento em que ouviu sinais sonoros das viaturas sendo determinado pelos militares que retirassem o veículo do local sendo a determinação recusada por ele, fato esse que gerou discussão oportunidade em que o denunciado desferiu um tapa no lado esquerdo de seu rosto, conforme revelado na mídia juntada aos autos à fl. 367, que também pode ser acessada por meio do link disponibilizado nesta exordial.

Nesse sentido, o Laudo de Lesão Corporal de WILLIAN à fl. 302 apontou diversas lesões, dentre as quais, algumas na região em que foi agredido pelo denunciado, sendo elas: “
duas equimoses de formatos irregulares em face anterior do braço direito com aproximadamente 3,5x3,0cm e 1,0x0,5cm cada; equimose avermelhada de formato irregular com cerca de 2,5x1,5cm em hemifronte direita junto à implantação capilar; equimose avermelhada em porção esquerda do lábio superior que se estende para região de mucosa, onde é visualizada ferida contusa superficial e discreta; equimose avermelhada diminuta em região retro auricular esquerda; escoriação avermelhada de formato irregular em face posterior do antebraço esquerdo com cerca de 4x1,5cm; escoriações avermelhadas em joelho direito e face lateral da perna direita
”.

Vale registrar que não se desconsidera a resistência ativa de WILLIAN durante a ação dos militares como declarado pelo denunciado às fls. 351/355 em que disse ter agido daquela forma a fim de fazer a imobilização de WILLIAN, no entanto, é inegável que na mídia juntada aos autos é demonstrado excesso por parte do denunciado, o qual, inclusive, encontrava-se em número muito superior ao dos dois conduzidos na ocorrência. (...)

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e demais documentos acostados aos autos, enquanto a autoria delitiva restou consubstanciada pela prova oral coligida, mormente o interrogatório do réu, o qual admitiu que desferiu o golpe, e as mídias acostadas aos autos.

O Juízo
a quo
não se convenceu do excesso no atendimento da ocorrência por parte do acusado, reconhecendo o dever funcional do policial militar de manter a ordem pública, motivo pelo qual absolveu o réu em consonância com o princípio
in dubio pro reo
.

Compulsando os autos, todavia, verifico que fora utilizada pelo réu ação desarrazoada durante a abordagem policial, ao agredi-la com um tapa no rosto no momento em que pedia para que não encostasse nela e a respeitasse, conforme mídia constante dos autos.

Registro que, inobstante a resistência inicial do ofendido, narrada pelos policiais militares ouvidos em juízo na condição de testemunhas, tal fato não autoriza a conduta excessiva do agente policial, ora apelado, que acabou deflagrando outras agressões físicas contra o ofendido, cujas lesões foram atestadas pelo laudo pericial acostado aos autos.

Além da desproporcionalidade da ação do réu, depreende-se, igualmente, sua desnecessidade, considerando que, no momento dos fatos, havia evidente superioridade numérica da guarnição policial, o que afasta a tese defensiva da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

Destaco, outrossim, que a atividade policial deve pautar-se pelo uso progressivo da força e pela observância dos princípios da legalidade e da proporcionalidade, os quais foram claramente violados diante do ato de violência injustificada praticado pelo apelado.

Destarte, reputo que há elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva por parte do acusado pela prática do crime de lesão corporal, razão pela qual entendo pela procedência da pretensão punitiva estatal, para, reformando a sentença impugnada, condená-lo como incurso nas sanções do art. 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AGENTE QUE, EM AÇÃO POLICIAL ORIGINALMENTE REGULAR, DESFERE 03 (TRÊS) DISPAROS DE ELASTÔMERO CONTRA INDIVÍDUO, FORA DAS HIPÓTESES DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICAVA A CONDUTA. EXCESSO MANIFESTO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES PREVISTAS PELO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS G, L E M, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA DEVIDA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CERNES DAS AGRAVANTES QUE NÃO SÃO INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO, TAMPOUCO AO PRÓPRIO CONCEITO DE CRIME MILITAR. MANUTENÇÃO. ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE AO COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR (ART. 72, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO EXTRAORDINÁRIO OU HEROICO NA VIDA MILITAR PREGRESSA DO AGENTE. REFERÊNCIAS ELOGIOSAS QUE, POR SI SÓS, NÃO JUSTIFICAM O ABRANDAMENTO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se os elementos de convicção constantes dos autos demonstram que o acusado, policial militar, agrediu um indivíduo de forma consciente e voluntária, causando-lhe lesões corporais, quando a conduta não era realmente necessária para contê-lo ou para o resguardo da integridade dos agentes públicos, é devida sua condenação pela prática do crime militar de lesão corporal (art. 209, caput, do Código Penal Militar). (...) (TJ-SC - APR: 50123247720218240091, Relator.: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 17/08/2023, Primeira Câmara Criminal)

Passo a analisar a dosimetria da pena, iniciando pelas circunstâncias judiciais capituladas no art. 69 do Código Penal Militar,
in verbis
:

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção, ante a inexistência de circunstâncias desfavoráveis supracitadas.

Na segunda fase dosimétrica, embora presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, deixo de aplicá-la, tendo em vista que a pena-base fora arbitrada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 03 (três) meses de detenção.

Por outro lado, considerando a pena fixada, verifico a prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o art. 125 do CPM, pois decorrido prazo superior a três anos.

O crime foi cometido em 01/01/2001 e a denúncia recebida em 15/09/2021, sendo este o último marco interruptivo da prescrição antes do presente édito condenatório, razão pela qual forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para condenar MÁRCIO GLADSTON LAMAS COUTO pela prática do delito previsto no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção.

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado pela prescrição, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar.

É como voto.